Tribunal: TJDFT
Processo: 0721202-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721202-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: MARIA DE JESUS ANTONIO DE FARIAS DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as alegações da agravada, em contrarrazões, no sentido de que as parcelas dos contratos de empréstimo, que são objeto da execução em análise, vêm sendo regularmente descontadas diretamente em seu contracheque. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator